Tribunal: TJSP
Processo: 2186152-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel pela ocupação exclusiva de imóvel, utilizado como estacionamento de veículos, de que as partes são coproprietárias. Liquidação provisória. Pedido de tutela de evidência, objetivada pelos exequentes, para que seja emitida ordem a terceiro, locatário do imóvel em questão, depositar em juízo valor a título da locação, na monta de R$ 17.000,00,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel pela ocupação exclusiva de imóvel, utilizado como estacionamento de veículos, de que as partes são coproprietárias. Liquidação provisória. Pedido de tutela de evidência, objetivada pelos exequentes, para que seja emitida ordem a terceiro, locatário do imóvel em questão, depositar em juízo valor a título da locação, na monta de R$ 17.000,00, quantia reputada incontroversa pela parte exequente em razão de manifestação de assistente técnico dos executados, em reação a laudo pericial oficial, apontando mencionado valor como o adequado a refletir a locação do imóvel em tela. Indeferimento do pleito pela decisão recorrida. Inconformismo. Não provimento. Decisão mantida.
1. Não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela da evidência (artigo 311, CPC/15).
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186152-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes MÁRIO
LOPES DA CRUZ, MARIA DENISE LOPES DA CRUZ (ESPÓLIO) e SÉRGIO
LOPES DA CRUZ (INVENTARIANTE), são agravados ARMANDO LOPES e LEA
MARIA PESSOA AFLALO LOPES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de instrumento.
Declara voto vencido o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186152-64.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Mário Lopes da Cruz, Maria Denise Lopes da Cruz Espólio,
Sérgio Lopes da Cruz Inventariante
AGRAVADO(S): Armando Lopes, Lea Maria Pessoa Aflalo Lopes
COMARCA: Santos - 7a. Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 0010417-48.2018.8.26.0562
VOTO: 35677
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel
pela ocupação exclusiva de imóvel, utilizado como
estacionamento de veículos, de que as partes são
coproprietárias. Liquidação provisória. Pedido de tutela de
evidência, objetivada pelos exequentes, para que seja
emitida ordem a terceiro, locatário do imóvel em questão,
depositar em juízo valor a título da locação, na monta de
R$ 17.000,00, quantia reputada incontroversa pela parte
exequente em razão de manifestação de assistente técnico
dos executados, em reação a laudo pericial oficial,
apontando mencionado valor como o adequado a refletir a
locação do imóvel em tela. Indeferimento do pleito pela
decisão
recorrida.
Inconformismo.
Não
provimento.
Decisão mantida.
1. Não preenchimento dos requisitos necessários à
concessão da tutela da evidência (artigo 311, CPC/15).
2. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário
Lopes da Cruz, Maria Denise Lopes da Cruz Espólio, Sérgio Lopes da Cruz
Inventariante contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Simone Curado
Ferreira Oliveira, que indeferiu o pedido de tutela da evidência, formulado pelo
exequente-agravante, nos autos da liquidação provisória de acórdão, objetivando-se o
depósito da quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), reputada incontroversa,
nos seguintes termos: "Fls. 935/940: Em que pesem os argumentos ofertados, indefiro o
pedido de concessão de tutela de evidência na qual o requerente pretende o depósito
mensal do valor de R$ 17.000,00, vez que se trata de liquidação provisória e ainda não se
tem notícia do trânsito em julgado do V. Acórdão que se está liquidando. Além do que, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 286, 306 e 425 pedido semelhante já foi indeferido pelo juízo. Fls. 906/934: Aguarde-se
o decurso do prazo da publicação de fls. 944 e após conclusos. ".
A parte agravante objetiva a reforma da decisão
recorrida, com pedido de efeito ativo, para que seja concedida a tutela da evidência,
compelindo-se o locatário Sr. Anderson Lamoglia Barbieri deposite nos autos
mensalmente o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
Nas razões, argumenta que estão preenchidos os
requisitos necessários à concessão da tutela da evidência, na forma do artigo 311,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Alega que os litigantes, agravante e
agravados, são proprietários em condomínio de um imóvel situado na cidade de
Santos-SP, incontroverso que o agravante é proprietário de 2/3 de tal imóvel,
cabendo aos agravados a parte minoritária de um terço. Afirma que adquirira parte de
terço do imóvel que cabia ao irmão Manuel Lopes da Cruz em 03.10.2002, consoante
registro averbado na matrícula imobiliária, desde então portando o maior quinhão do
imóvel. Aponta, todavia, que tal imóvel fora locado a terceiro (Sr. Anderson
Lamoglia Barbieri, genro dos réus), em contrato de locação comercial, dito celebrado
à revelia do ora agravante e, principalmente, não tendo recebido qualquer centavo
pela ocupação de tal imóvel. A ação originária, movida pelo agravante com o
objetivo de obter indenização pelo uso exclusivo da coisa comum, foi julgada
procedente, tendo sido confirmada em sede de apelação. Iniciado o cumprimento
provisório de sentença, nos autos do Processo no 1018527-87.2016.8.26.0562, no
incidente 0010417-48.2018.8.26.0562, o perito judicial nomeado efetuara
arbitramento do valor da locação do imóvel pelo valor mensal de R$ 23.800,00 (fls.
784/799 dos autos originários respectivos), enquanto que a parte executada trouxe,
em manifestação de seu assistente técnico, a indicação de que o valor da locação do
imóvel seria de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais). Na visão da parte
agravante, tal documento, ao ilustrar um valor incontroverso o qual, eventualmente,
poderá até ser majorado, mas nunca reduzido constitui prova suficiente acerca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos constitutivos da demanda, preenchido o requisito disposto no inciso IV do
artigo do 311 do CPC/15. Defende ter demonstrado, cabalmente, que "(i) o autor é
proprietário de 2/3 do imóvel em questão; (ii) que a locação foi feita a terceiro desde
06/12/2009 e sem a anuência do autor (que sequer subscreve o respectivo
instrumento) e que o referido valor locatício (que inicialmente era de R$ 8.800,00)
nunca foi pago pela empresa locatária (que é de propriedade do genro e neta dos
réus); (iii) que a despeito do arbitramento já feito pelo Perito Judicial no valor
mensal de R$ 23.800,00, a parte executada acatou como incontroverso o valor de R$
17.000,00" (cf. Fl. 08).
Recurso processado sem deferimento da antecipação de
tutela.
Contrarrazões às fls. 1.847/1.851, com documentos até
fls. 2.254.
Recurso
remetido
para
julgamento
em
sessão
presencial, ante a oposição manifestada por ambas as partes (fl. 1.843 e 1.845).
Autos foram retirados de pauta, e em razão do
impedimento temporário às sessões presenciais, foi aberto contraditório específico
para que ambas as partes manifestassem anuência com o julgamento virtual do feito.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos originários que se processa uma fase
de liquidação, provisória, de sentença (acórdão que julga apelação acostado às fls.
1.669 e ss. do Instrumento), por meio da qual os autores-exequentes, ora agravantes,
buscam receber uma indenização pela ocupação exclusiva de imóvel de que são
coproprietários, na fração de 2/3, com os réus-agravados e executados, portadores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domínio da fração ideal remanescente de 1/3 e que estariam ocupando
exclusivamente tal bem imóvel, especialmente por terem sido os agentes
responsáveis pela celebração de locação com terceiro.
Referido imóvel está, segundo os agravantes, sendo
locado ao genro dos devedores-agravados, Sr. Anderson Lamoglia Barbieri, e
supostamente direcionado tal valor de aluguel exclusivamente aos agravados. Dizem
os agravantes não concordar com que os agravados-executados continuem a perceber
o valor do aluguel do locatário, em manifesto prejuízo a eles, proprietários dos dois-
terços, que nada perceberiam desde a data em que o contrato de locação teria sido
celebrado entre os agravados e o locatário.
Daí formulado o pedido denominado de tutela de
evidência, para que o locatário seja obrigado a depositar mensalmente nos autos o
valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com a intenção de “estancar o débito do
executado, o qual se avoluma mês a mês, (...) [para] garantir o direito do agravante de
receber sua parte na referida locação” (cf. fl. 17 do Instrumento).
A decisão agravada que rejeitou tal pleito (cf. fls. 969
do Instrumento) merece ser confirmada, uma vez que não se mostram preenchidos
os requisitos necessários à concessão da tutela de evidência, tal qual discriminados
pelo artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015.
Referido dispositivo legal traz quatro hipóteses em que
a tutela da evidência pode ser concedida, independentemente de se demonstrar perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
São elas: (i) caracterização de abuso de direito de
defesa ou manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); (ii) alegações de fato
possam ser comprovadas apenas documentalmente, associada, cumulativamente, à
existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(inciso II); (iii) pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada de
contrato de depósito, caso em que se decretará a ordem de entrega do objeto
custodiado, sob cominação de multa (inciso III); (iv) e a petição inicial for instruída
com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o
réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV).
De acordo com o discurso trazido na minuta recursal,
“os referidos documentos constituem prova mais do que suficiente do direito alegado pelo
Agravante de que faz jus ao deferimento da tutela ora perseguida para que o locatário, Sr.
Anderson Lamoglia Barbieri genro do devedor deposite nos autos mensalmente o
aluguel no valor incontroverso de R$ 17.000,00. (...) [N]ão há risco de reversibilidade da
medida, visto que a prova se faz através de documento produzido pelo próprio devedor e se
traduz na figura do parecer do seu assistente técnico (fls. 697/702), não havendo dúvida
razoável que possa ser invocada pela parte adversa. Nesse patamar, o reconhecimento de
valor incontroverso atesta o alto grau de verossimilhança e credibilidade da prova
documental produzida, reforce-se, pelo próprio réu-executado” (cf. fl. 15 do
Instrumento). Alegou-se, no mais, ser desnecessário o trânsito em julgado do acórdão
exequendo para a finalidade de se buscar o seu imediato cumprimento, já que o
cumprimento de sentença é provisório, dispensando como critério o trânsito em
julgado, além de reiterar a alegação de que o valor de R$ 17 mil, porque
incontroverso, não causaria qualquer prejuízo às partes.
Em contraponto, nas contrarrazões ao agravo, a parte
executada-agravada defende-se dizendo que (i) o locatário, porque terceiro não
integrante da lide, não pode ser obrigado a depositar quantia ainda incerta, (ii) o
locatário teria ajuizado demanda com a intenção de renovar o contrato de locação,
expondo seus argumentos e indicando valores diferentes dos pretendidos como
indenização pelos agravantes, (iii) os próprios recorrentes são contrários à locação, a
tornar contraditória a pretensão de depósito judicial pelo locatário, além de que,
diferentemente do alegado na minuta recursal de que os agravantes “nada recebem
desde o ano de 2009”, (iv) a sentença nos autos originários houvera reconhecido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pagamento da indenização pela ocupação exclusiva do imóvel pelos réus-
executados deveria se estender de no mínimo a partir de agosto de 2010 momento
da notificação judicial que deu base à sentença, considerando que as notificações
efetivas aos réus-agravados Armando e Lea teriam se aperfeiçoado em momentos
subsequentes, em outubro de 2010 e janeiro de 2011 até a efetiva desocupação do
imóvel. Os agravados também mencionam como defesa que (v) eles possuem crédito
a ser compensado em desfavor dos ora agravantes, em razão de outra ação judicial
em trâmite, nos autos do Processo no 0043266-25.2008.8.26.0562, em que os
agravados estariam cobrando dos agravantes, proprietários de 2/3 do bem imóvel,
ressarcimento relativo às parcelas pagas de débito fiscal existente sobre o imóvel,
assim como daquelas prestações vincendas.
Ou seja, pelo confronto das manifestações das partes,
observa-se que, no limite, as argumentações e pleitos da parte agravante, fundados na
suficiência da prova documental para suportar o deferimento da tutela, poderiam ser
analisadas de acordo com ou o inciso II ou o inciso IV do artigo 311 do CPC/15.
No que diz respeito à hipótese do inciso II, cabe referir
que a parte agravante sequer apresentou tese ou precedente vinculante de tribunais
superiores que fosse aplicável à espécie, no sentido de obrigar a terceiro, não
integrante da lide, depositar judicialmente para a garantia do cumprimento da
sentença valor pecuniário de contrato de locação que vem sendo destinado
exclusivamente a coproprietário de fração ideal de 1/3 do imóvel.
Quanto ao inciso IV do mesmo artigo 311 do CPC/15,
consta subsistir dúvida razoável sobre qual seja o valor devido a título de
indenização pela ocupação exclusiva do bem imóvel, não se aferindo uma vinculação
estrita e necessária entre o valor que fora ajustado de aluguel entre os executados e o
locatário e aquele que venha a ser determinado pela perícia judicial na liquidação
provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, mesmo que o assistente técnico da parte
executada tenha apresentado, em seus cálculos, valor de aluguel do imóvel em
patamar dito como incontroverso pela parte exequente, nada obsta ao perito judicial,
inclusive, na continuidade de seus trabalhos, venha encontrar outro valor, até inferior
ao que o assistente técnico da parte executada tenha apresentado.
Temos
igualmente
que
identificar,
à
luz
dos
documentos juntados pela parte agravada, que o locatário tem tentado, além de
renovar o contrato de locação comercial do bem, reduzir o mencionado valor de
aluguel, para quantia de R$ 12 mil, tendo colhido sentença de extinção com
resolução de mérito, para se reconhecer a decadência de se postular a renovação da
locação, ainda pendente de julgamento o recurso de apelação. Logo, há dúvida até
sobre a consistência e permanência do mencionado vínculo da locação, a tornar,
inclusive, questionável se seria efetiva uma ordem destinada ao locatário, se até o
vínculo de locação se mostra indefinido se estará em vigência após o fim daquela
mencionada ação judicial.
E mais, deve ser lembrado que a intenção buscada com
a emissão da dita ordem, destinada ao locatário-terceiro, se relacionaria com se obter
uma garantia do cumprimento da sentença. Pelo visto, a mencionada necessidade de
garantia do juízo não ocorre, à vista da vasta extensão patrimonial de que é
proprietária a parte agravada, a tornar pouco plausível a alegação de que não seria
frutífera, ou demorada, uma eventual expropriação de tais bens no futuro. Inclusive,
já foi judicialmente autorizada a averbação da existência da mencionada ação judicial
contra os agravados, junto ao cartório de registro imobiliário, de modo que irreal a
eventual alegação de que os agravados possam se desfazer de seus bens sem o
cumprimento adequado da condenação a que se sujeitam no presente caso.
Em adendo, o outro fundamento externado na decisão
recorrida é relevante, no sentido de que, em outras ocasiões anteriores em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também deduzidos semelhantes pedidos de tutela de evidência pela parte agravante,
ainda que com ligeiras variações, tais pretensões também foram rejeitadas pelo juízo
de primeiro grau, não encontrando nas instâncias superiores revisão ou reforma.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de
cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada
pela Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186152-64.2019.8.26.0000
Comarca de Santos
Agravantes: Mário Lopes da Cruz e outros
Agravados: Armando Lopes e outras outra
Voto no 27.339
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
1.
Peço
vênia
ao
ilustre
Desembargador Relator sorteado Piva Rodrigues para divergir da
solução alvitrada em seu voto, pois no meu pensar a hipótese é
de provimento parcial do agravo.
2. Explico.
Como anotado no r. voto do D.
relator sorteado, os agravante busca em liquidação provisória de
acórdão proferido em ação de arbitramento de aluguel pela
ocupação exclusiva de imóvel comum das partes, a concessão
de tutela de evidência que imponha ao locatário do imóvel em
questão o depósito nos autos do valor do locativo por ele devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos recorridos pela utilização do bem como estacionamento de
veículos.
Para indeferir a pretensão o MM. Juízo
da causa considerou que se cuida de liquidação provisória, não
havendo notícia de que acórdão liquidando tenha transitado em
julgado.
Do
que
consta
dos
autos
os
agravantes são proprietários de 2/3 do imóvel, cabendo aos
agravados a parte ideal de 1/3 deste, fato incontroverso.
Afirmam os recorrentes, fato igualmente não negado, que o
imóvel foi locado pelos recorridos a Anderson Lamoglia Barbieri
(genro dos agravados), pelo prazo de 48 meses, conforme
contrato firmado em 06/12/09, pelo valor inicial de R$
13.200,00 mensais. Iniciada a execução provisória do julgado, o
perito judicial avaliou o valor locativo do bem em R$ 23.800,00
(fls. 784/799 daquele processo), enquanto o assistente técnico
indicado pelos agravados apontou o montante devido de R$
17.200,00, que, portanto, é igualmente incontroverso, podendo
ser aumentado quando do julgamento do incidente, mas nunca
reduzido.
Já em contrapartida, de relevante, os
agravados alegaram que tem créditos ressarcimento de parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagas de débito fiscal existente anteriormente, assim como
prestações devidas, além disso afirmam haver discrepância de
valores e que os próprios agravantes afirmam se opôs à
renovação do vínculo locatício.
Para
afastar
a
pretensão
dos
recorrentes o D. Relator sorteado afirmou inicialmente que “a
parte
agravante
sequer
apresentou

tese
ou
precedente

vinculante
de tribunais superiores
que fosse aplicável à espécie,
no sentido de obrigar a terceiro, não integrante
da lide,
depositar judicialmente
para a garantia do cumprimento
da
sentença valor pecuniário
de contrato de locação, que vem
sendo destinando
exclusivamente
a coproprietário
de fração de
ideal de 1/3 do imóvel ”.
Com a devida, nenhum gravame é
imposto ao locatário que justifique o não deferimento da ordem
para que ele apenas modifique o local de pagamento do
locativo, ou seja, para que deixe de entrega-lo ao condômino
minoritário e passe a depositá-lo simplesmente nos autos, de
forma a permitir, no futuro, mais rápida solução da fase de
cumprimento do julgado, pois, pelo menos parte do valor que
for reconhecido devido pelos agravados aos recorrentes já
estará à disposição do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que, ainda que no futuro se
prove tenham os agravados qualquer crédito em desfavor dos
agravantes, nenhum prejuízo lhes trará o depósito judicial dos
locativos, já que o valor estará a disposição do juízo que poderá
lhe dar a melhor destinação que for de direito.
De
outra
parte,
igualmente
não
procede, respeitosamente, o argumento da D. Relatoria de que
“...mesmo que o assistente técnico da parte executada
tenha
apresentado,
em seus cálculos, valor de aluguel do imóvel em
patamar dito como incontroverso
pela parte exequente,
nada
obsta ao perito judicial, inclusive, na continuidade
de seu
trabalhos, venha encontrar outro valor, até inferior ao que o
assistente técnico da parte executada
tenha apresentado ”.
Parece óbvio, que essa possibilidade
levantada pelo ilustre Relator sorteado é remota, pois é quase
impossível que o próprio assistente técnico dos devedores tenha
sugerido valor maior que aquele inicialmente encontrado pelo
vistor oficial e que no decurso da prova, este possa reduzir o
valor que apurou em montante inferior até mesmo ao do perito
auxiliar dos agravados.
Essa
possibilidade,
contudo,
é
irrelevante para a solução deste recurso, pois a ordem é que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
locador deposite o valor do aluguel contratualmente devido, seja
ele qual o montante for, ou seja, maior ou menor do que os R$
17.000,00 incontroversos, pois se o imóvel foi alugado
inicialmente pelo valor R$ 13.200,00 este, em princípio é o
montante que deve ser rateado entre as partes, até final solução
do cumprimento de sentença.
Não poderá o locatário, por óbvio, ser
compelido a depositar R$ 17.000,00, se o aluguel vigente for
inferior a essa quantia, pois ela constitui res inter alios em
relação do inquilino.
Importante ainda destacar que o valor
do locativo atual apenas interfere no direito dos exequentes, se
seu montante for superior àquele que ao final for apurado na
perícia, pois se inferior o crédito daqueles se pautará pelo
resultado
da
prova
técnica,
cumprindo
aos
agravados
compensar eventual diferença entre o real valor locativo do bem
e aquele com o qual concordou em alugar o imóvel a terceiro.
Por fim, também em descompasso
com o pensamento do D. Relator sorteado, tanto faz que os
agravados tenham outros meios para quitar seu débito, por
serem possuidores de vasto patrimônio, pois o que se persegue
com essa solução é que a questão seja resolvida da forma mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fácil, ou seja, com utilização, ao menos, de parte da dívida
depositada nos autos, evitando-se futuras penhoras on-line , ou
de bens imóveis cuja liquidação além de mais onerosa e muito
mais demorada.
Em suma, meu voto propõe que seja
dado provimento PARCIAL ao agravo para determinar que se
oficie ao locatário do imóvel indicado às fl. 1.879, determinando
que ele, doravante, passe a depositar todos os locativos
devidos, até final desocupação do imóvel no juízo da causa,
salvo posterior ordem judicial em contrário.
3. Forte nesse entendimento é que
meu voto, data venia , propõe seja provido em parte o recurso.
Galdino Toledo Júnior
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER PIVA RODRIGUES
12548D28
9
14
Declarações de
Votos
GALDINO TOLEDO JUNIOR
126FF344
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2186152-64.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.